Tribunal: TJPA
Processo: 0089613-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089613-15.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO CAMPOS TAVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

direito administrativo. agravo interno em apelação cível. condenação de honorários em favor da defensoria pública. precedentes do stf. tema 1002. recurso desprovido.

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que condenou o reú ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado.

2. A condenação de honorários teve como fundamento o Tema 1002 do STF.

3. A questão em discussão consiste na forma de condenação, onde o apelante requer a condenação por equidade, de acordo com o Art. 85, §8 do CPC.

4.O objeto da demanda não é de valor inestimado, e nem irrisório. Logo, não há o que se falar em aplicação por equidade.

5. Recurso desprovido.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Tema 1002/STF; Tema 1076/STJ; Art. 85 do Código de Processo Civil

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária, realizada no período de 21/10/2024 a 28/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em apelação cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 19385266) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática (Id. 19275521) que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, reformando a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que deixou de condenar o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola em pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Em suas razões, o agravante sustenta que, em virtude da pretensão da demanda processual ser de tratamento médico, não há valor econômico, devendo ser aplicado o Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, pois o bem jurídico objeto da demanda é inestimável, sendo os honorários a serem arbitrados por equidade. Requer a reforma da decisão monocrática, para fixar a condenação de honorários de sucumbência, de acordo com o art. 85, §8º do Código de Processo Civil.

Contrarrazões infirmando os termos recursais e pugnando pelo seu desprovimento (Id. 20368448).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que condenou o Estado do Pará e o Hospital Ophyr Loyola, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Analisando as razões recursais, entendo que não merecem prosperar.

A decisão monocrática teve como fundamento, a aplicação do Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal

Assim transcrevo, a seguir, o trecho relevante da decisão monocrática agravada:

“(...)

O dispositivo acima ratifica o conteúdo da Súmula 421 do STJ, consignando expressamente que a Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência, inclusive quando devidos por quaisquer entes públicos, excluindo-se apenas a Fazenda Pública Estadual.

Entretanto, tais vedações foram superadas pelo precedente vinculante do STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, em que discutiu, à luz dos §§ 2º e 3º do art. 134 da Constituição, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1002):

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Nesse contexto, considerando os fundamentos explanados, impõe-se a reforma da sentença para condenar o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola ao ônus de sucumbência na meação do pagamento de honorários advocatícios, que fixo na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, a teor §§ 2º, 3º e 4º do art. 85 do CPC.

Pelo exposto, conheço dou provimento liminar à apelação, para reformar a sentença e condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa, a ser destinado ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP, nos termos da fundamentação

(...)”

(Grifei)

A decisão monocrática foi correta ao condenar o Ente Estadual em honorários, com amparo no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1140005, que fixou a tese de repercussão geral (Tema 1002/STF).

O agravante requer a reforma da decisão, para que a condenação dos honorários seja arbitrada por equidade, por entender que o objeto da demanda, o qual trata-se de tratamento cirúrgico, devido ao autor da ação ter sido diagnosticado de Neoplasia Maligna de Estômago (CID 10 C16), considerando assim, o bem jurídico objeto da demanda inestimável.

Passo à análise da controvérsia recursal.

Em análise aos autos, verifiquei que o ingresso da presente ação teve como objetivo tratamento médico, com internação hospitalar e realização de cirurgia, onde se deu o valor à causa no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não tendo sido em nenhum momento contestada pelo réu, sendo assim, não o se falar em proveito econômico irrisório ou inestimável, tampouco valor da causa muito baixo, a ponto de justificar o arbitramento por equidade, na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Logo, tendo em vista os parâmetros da Tese relativa ao Tema 1.076, está correta a condenação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, estando em plena conformidade com o art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

(Grifei).

Quanto à observância do precedente qualificados tratado na decisão agravada, o art. 927 do CPC assim dispõe:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

(Grifei).

Assim, por força do dispositivo em destaque, este Tribunal tem a obrigação de observar a tese relativa ao Tema 1002 do STF (RE 1140005), a qual foi devidamente aplicada na decisão monocrática.

Portanto, a decisão monocrática atacada analisou adequadamente os fundamentos jurídicos e os precedentes vinculantes, aplicando corretamente o direito ao caso concreto. Não vislumbro qualquer razão para modificar o entendimento firmado.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos art. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertias de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos art. 81 e 1026, §§2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024